Tribunal: TJSP
Processo: 0007280-36.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Ausência de requisito subjetivo – Recurso da Defesa – Gravidade do crime e histórico carcerário conturbado, com registro da prática de várias faltas disciplinares – Condição subjetiva não satisfeita à concessão de benesse de tamanha amplitude – Pleito de progressão ao regime semiaberto não apreciado – Supressão de grau de jurisdição – Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Ausência de requisito subjetivo – Recurso da Defesa – Gravidade do crime e histórico carcerário conturbado, com registro da prática de várias faltas disciplinares – Condição subjetiva não satisfeita à concessão de benesse de tamanha amplitude – Pleito de progressão ao regime semiaberto não apreciado – Supressão de grau de jurisdição – Agravo desprovido, com determinação de apreciação do pedido de progressão de regime prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007280-36.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALEXANDRE BOTT, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo, com determinação ao MM. Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente que conheça do pleito
de progressão ao regime semiaberto, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007280-36.2020.8.26.0482 -Voto no 34.773
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007280-36.2020.8.26.0482
AGRAVANTE:
ALEXANDRE BOTT
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
1a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS (EXECUÇÃO No 606.083)
VOTO No 34.773
AGRAVO EM EXECUÇÃO Livramento condicional
Ausência de requisito subjetivo Recurso da Defesa
Gravidade do crime e histórico carcerário conturbado,
com registro da prática de várias faltas disciplinares
Condição subjetiva não satisfeita à concessão de benesse
de tamanha amplitude Pleito de progressão ao regime
semiaberto não apreciado
Supressão de grau de
jurisdição
Agravo desprovido, com determinação de
apreciação do pedido de progressão de regime prisional.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por ALEXANDRE BOTT contra a r. decisão que indeferiu o pleito de
livramento condicional, sob o fundamento de que não preencheu o
requisito subjetivo (fls. 41/42).
Alega,
em
síntese,
que
possui
bom
comportamento carcerário, atestado pelo diretor do presídio, e já
cumpriu o requisito objetivo para a obtenção do benefício.
Ressalta, ademais, que já resgatou 96%
(noventa e seis por cento) da sua reprimenda no regime fechado e
jamais praticou qualquer ato desabonador contra reeducandos ou
agentes penitenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007280-36.2020.8.26.0482 -Voto no 34.773
3
Requer, assim, a concessão do livramento
condicional ou a progressão ao regime semiaberto (fls. 02/05).
O agravado, em resposta, pugnou pelo
desprovimento do recurso (fls. 18/24).
Mantida a r. decisão (fls. 25), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 49/56).
É o relatório.
Pressuposto
à
concessão
de
livramento
condicional é o atendimento de requisitos objetivo (cumprimento da
pena pelo tempo mínimo especificado no artigo 83, I, II e V, do Código
Penal) e subjetivo (comprovação de bom comportamento durante a
execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12
meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão
para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto

inciso III do artigo 83 do Código Penal, com a redação da dada pela
Lei no 13.964/2019).
No caso específico dos autos, cinge-se a
controvérsia, tão somente, acerca da legalidade do indeferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007280-36.2020.8.26.0482 -Voto no 34.773
4
livramento condicional no tocante ao requisito subjetivo.
Diante
da
análise
do
conjunto
fático-
probatório delineado nos autos, tem-se que o sentenciado cumpre,
em regime fechado, a pena de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e
08 (oito) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de
drogas, furto qualificado e roubo majorado, com início de
cumprimento em 24/11/2004 e término previsto para 03/03/2021
(fls. 34/39).
Consta, ainda, que cometeu 06 (seis) faltas
disciplinares de natureza grave, consistentes em subversão da ordem
e disciplina, desobediência e posse de aparelho de telefonia celular, a
última delas praticada em 20/06/2018 e reabilitada em 29/01/2020
(fls. 36).
Assim, muito embora exista atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 33) e, de outra parte, não haja
dispositivo legal que dê guarida ao fundamento de que o condenado
tenha de cumprir a pena no regime intermediário para fazer jus ao
livramento
condicional,
porquanto
não
previsto
como
causa
impeditiva para a sua obtenção, existem, sim, elementos suficientes
para que o pleito ora formulado não seja acolhido, pois o magistrado
não está adstrito ao aludido documento firmado pelo diretor do
estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007280-36.2020.8.26.0482 -Voto no 34.773
5
Convém ressaltar que a consagração do
sistema de benefícios e de progressão no cumprimento da pena tem
objetivos claros de trazer segurança não só à sociedade, mas,
sobretudo, ao próprio sentenciado, permitindo-lhe a assimilação de
conceitos que visam à sua ressocialização, por meio de
mecanismos que garantam uma paulatina e gradual reinserção
ao meio social, observado o seu mérito, com o afastamento do
caráter exclusivamente punitivo da pena.
Com base nesse sistema e mediante a análise
do histórico carcerário e da periculosidade do sentenciado, será
apreciada eventual concessão de benefício que, no caso do livramento
condicional, consiste numa antecipação da liberdade para condução
da vida sem qualquer interferência do Estado, com a submissão,
porém, ao cumprimento de determinadas condições, sob pena de
revogação desta benesse.
E,
no
caso,
a
gravidade
dos
crimes
perpetrados e o histórico prisional desfavorável, com anotação de
faltas disciplinares graves, evidenciam ausência de senso de
responsabilidade e inadequação à terapia penal aplicada, sendo
inviável o seu imediato retorno ao convívio social, livre de qualquer
vigilância e sem que sejam avaliadas, de forma mais precisa, as suas
condições pessoais, posto que se encontra, ainda, em processo
gradativo de assimilação de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007280-36.2020.8.26.0482 -Voto no 34.773
6
Deve, pois, ser o agravante melhor observado
para, ao depois e demonstrado mérito suficiente, com a absorção da
terapia penal, postular a concessão de livramento condicional, de
modo que se considera prematuro o deferimento, neste momento, de
um benefício de tamanha amplitude, como já explanado.
É
o
mínimo
que
espera
a
sociedade
gravemente por ele ultrajada.
Verifico, no entanto, que o agravante também
pleiteou o deferimento da progressão ao regime semiaberto, pedido
este que não foi analisado pelo MM. Juízo a quo (fls. 19/21 e 22/23,
dos autos de origem).
Por conta disso, o requerimento ora deduzido
deve ter o seu mérito conhecido e fundamentadamente apreciado, até
mesmo para se evitar indesejável supressão de grau de jurisdição.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo e determino ao MM. Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente que
conheça do pleito de progressão ao regime semiaberto.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator